Tribunal: TJES
Processo: 5001503-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001503-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: WHILIENE DOS SANTOS GONCALVES CRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. BASE DE CÁLCULO DO 1/3 DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ente público contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público quanto à base de cálculo do 1/3 de férias da exequente.
2. A decisão agravada acolheu a planilha de cálculos apresentada pela exequente, tomando como referência o salário do mês de admissão e não o salário correspondente ao mês de recebimento das férias. Além disso, agregou o 13º salário ao cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a base correta para o cálculo do 1/3 de férias, verificando se deve prevalecer a remuneração efetivamente percebida no mês do pagamento da verba, ou se é legítima a adoção do salário do mês de admissão da parte exequente, com 13º salário agregado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastadas as preliminares de não conhecimento do recurso, diante da inexistência de violação à unirrecorribilidade recursal, formação adequada do instrumento e correlação entre a decisão impugnada e os fundamentos recursais.
5. Constatado que apenas os cálculos apresentados pelo Município observaram corretamente a remuneração efetiva recebida no momento do pagamento da verba, evitando distorção no valor devido.
6. Verificado que a inclusão do 13º salário na base de cálculo representa inovação indevida, vedada pelo título judicial transitado em julgado, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido, com a reforma da decisão agravada para determinar que a base de cálculo do 1/3 de férias observe a remuneração efetivamente percebida pela exequente no momento do pagamento da referida verba.

Tese de julgamento:
“1. A base de cálculo do 1/3 de férias deve observar a remuneração efetivamente percebida pela parte exequente no mês correspondente ao pagamento da verba, mantendo-se fidelidade com o título judicial formado. 2. A inclusão do 13º salário na base de cálculo do 1/3 de férias, sem previsão no título judicial transitado em julgado, configura inovação indevida.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.017, §5º, 1.018, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.404.072, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019; TJRS, Embargos de Declaração no AI nº 70083194282, Rel. Des. Marlene Marlei de Souza, Sexta Câmara Cível, j. 30.04.2020; TJPR, AI nº 0103961-33.2023.8.16.0000, Rel. Des. João Antônio De Marchi, Décima Quarta Câmara Cível, j. 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5001503-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVAD
A
:

WHILIENE DOS SANTOS GONCALVES CRUZ

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
, uma vez que irresignado com a decisão proferida em id. 31497351 do feito originário, que trata de
“
cumprimento de sentença
coletiva
”
n.º 0004994-61.1995.8.08.0030 ajuizado por
WHILIENE DOS SANTOS GONCALVES CRUZ
, em trâmite no juízo da 1ª 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, a qualidade rejeitou a impugnação apresentada pelo ora executado.

Em suas razões de id. 7246561, o agravante argumenta, em síntese, que ao acolher a planilha de calculo da exequente, não observou que a referência indicada para calcular o 1/3 de férias está incorreta, pois tomou como base inicial o salário correspondente ao mês de admissão e não o mês correspondente ao recebimento da citada verba. Assim, aduz que permitir que seja realizado o pagamento do 1/3 de férias sem observar a base correta ocasionará o recebimento de valor superior ao devido, ou seja, haverá enriquecimento sem causa, por parte da exequente, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Assim, pugna pelo provimento recursal, com a reforma da decisão vergastada para que seja determinada a aplicação da base (referência) correta para o cálculo do 1/3 de férias, conforme demonstrado no laudo contábil que anexa.

Contrarrazões em id. 8176659, arguindo matérias de trato preliminar: vício na formação do instrumento, ausência de comunicação ao juízo de origem, violação à dialeticidade recursal e inobservância do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento.

O então relator do feito proferiu decisão monocrática em id. 10684328, inadmitindo o feito por intempestividade, diante do que foi interposto agravo interno, com pedido de retratação.

Após, foi proferida a decisão id. 12828941, determinando a redistribuição do feito em razão do Des. Marcos Valls Feu Rosa não mais integrar esta E. Quarta Câmara Cível desde 12.03.2024.

Pois bem.

Desde logo, registro que o caso é de reconsideração da decisão monocrática id. 10684328.

Isto porque, como bem explanado pelo agravante, o
decisum
proferido na origem foi objeto de mais de um recurso, mas não da mesma parte.

Dessa forma, forçoso afastar o juízo de admissibilidade negativo ora realizado.

Sobre o tema, cita-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. EFEITO INFRINGENTE. A violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal consignada no julgamento do Agravo de Instrumento não restou caracterizada, na medida em que os recursos confrontados foram apresentados por partes distintas. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do recurso de agravo de instrumento.
MÉRITO. Estando apto ao julgamento, procede-se ao exame do agravo de instrumento. O prazo para formulação do pedido principal flui a partir do esgotamento de todas as medidas de arresto. Caso concreto em que não esgotadas as medidas, o prazo sequer foi deflagrado, devendo ser mantida a decisão recorrida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - EMBDECCV: 70083194282 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS AO ANTIGO PATRONO NA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. DECISÃO. DEFERIMENTO. Insurgência da exequente: 1. Resposta.
Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Não ocorrência. Embargos de declaração opostos pelos antigos patronos da exequente em causa própria. Partes distintas e matéria diversa que não guarda relação com a questão tratada no presente recurso. Precedentes. Insurgência conhecida
. 2. Recurso. Acolhimento. Honorários sucumbenciais do antigo patrono que teve seu mandato revogado. Impossibilidade de cobrança nos mesmos autos. Discussão que extrapola os limites da lide. Necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR; Ag Instr 0103961-33.2023.8.16.0000; Curitiba; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João Antônio De Marchi; Julg. 20/05/2024; DJPR 20/05/2024)

Assim, não há que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento em razão de violação à unirrecorribilidade recursal, pelo que se passa desde logo à sua apreciação.

Quanto às preliminares arguidas em contrarrazões, esclareça-se de plano que merecem ser afastadas.

Em relação ao cabimento, verifica-se a expressa previsão do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Em relação à formação do instrumento, as peças indicadas em contrarrazões estão contempladas na exceção do art. 10.17, §5º do CPC, por serem os autos eletrônicos. Do mesmo modo, é dispensada à comunicação do agravo ao juízo de origem na forma do art. 1.018, §2º do CPC. Por fim, quanto à suposta violação à dialeticidade recursal, não se verifica, notadamente por se verificar a correlação da argumentação recursal com a decisão vergastada, que é impugnada de modo específico.

Passando ao mérito, ressalta-se desde logo que assiste razão ao agravante.

Nesta instância recursal ambas as partes afirmam que utilizaram em seus cálculos a remuneração exequente, de modo que
, como se nota, tal restou incontroverso. A
controvérsia do recurso, portanto, é pertinente à técnica contábil e, embora esbarre em questão jurídica relevante.

Ocorre que, numa análise atenta, a decisão de origem incorre em equívoco ao afastar a impugnação do ente público neste tocante, pois apenas os cálculos da municipalidade levaram em consideração os valores efetivos da remuneração percebida para encontrar o valor efetivamente devido.

Em suma, a credora se valeu de método que causou distorção do valor exequendo, utilizando como base o salário no mês correspondente à admissão da parte, e não a remuneração de 1/3 de férias no mês correspondente ao recebimento efetivo.

Tal distinção é importante para se guardar fidelidade ao título judicial formado, em que não se debateu qualquer diferença no tocante à remuneração paga sobre 30 dias, mas apenas se pleiteou que incidisse sobre o total dos 45 dias de férias. Assim, o cálculo deve se dar com base na remuneração efetiva.

Além disso, a credora adicionou valores de 13º salário na base de cálculo, que além de não compor a remuneração das férias, também consiste em inovação no título judicial, o que não pode ser admitido.

Acerca da matéria, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública
” (agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.404.072, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti).

Destarte, as razões recursais são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, razão pela qual deve ser afastada a decisão vergastada no que pertine à presente discussão.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
dou
provimento
, reformando a decisão de origem na parte atacada, determinando assim que o cálculo dos valores devidos observem a remuneração de 1/3 de férias efetivamente paga.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.